Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735362-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO E/OU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO PARA MAJORAR A PENA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA AFASTADA. PEQUENO VALOR NÃO DEMONSTRADO. BENEFÍCIO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas Defesas contra sentença por meio da qual ambos os réus foram condenados pela prática do crime de receptação. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão submetida a esta Corte cinge-se aos seguintes pontos: 1) absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação para receptação culposa em virtude da suposta ausência de dolo na prática do crime; 2) quanto à dosimetria: 2.1). a fração devida a ser utilizada para majorar a pena-base, na primeira fase, face à análise desfavorável de parte das circunstâncias judiciais; 2.2) a possibilidade de se reconhecer a receptação privilegiada por se tratar de réu primário e de bem de pequeno valor. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 3.1 A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. 4. A versão apresentada pelos acusados, acerca do desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, ou desclassificação para forma culposa, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ser adquirido e posteriormente revendido sem a caixa, o carregador e a nota fiscal, os réus tinham ou deveriam ter ciência de que se tratava de produto de crime anterior. 4.1 Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, bem como o dolo direto dos agentes, não se pode falar em absolvição ou desclassificação. 5. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Precedentes do STJ. 7. Apesar de se tratar de réu primário, em atenção aos princípios da livre discricionariedade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além da análise concreta e fundamentada das circunstâncias do crime e em especial do real desvalor da conduta do acusado quando receptou um aparelho celular comprado pelo valor de um salário-mínimo, mostra-se afastada a possibilidade de reconhecimento da forma de receptação privilegiada em virtude da ausência do cumprimento do requisito que diz respeito ao pequeno valor da coisa. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Aponta que é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, considerando que os motivos e consequências do crime não se enquadram em alta reprovação se comparado a outros crimes, devendo a fixação ser orientada pela razoabilidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015